Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DA RÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OFERTA DE “COMPRA DA DÍVIDA” E UNIFICAÇÃO. SABEMI. DEPÓSITO DO VALOR INICIALMENTE PACTUADO. QUITAÇÃO, PELO AUTOR, DOS MÚTUOS ANTERIORES. POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE AS COBRANÇAS E A AVENÇA FIRMADA. PROVA PERICIAL. CONTRATOS. ASSINATURAS. FALSIFICAÇÃO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RÉ. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR. PRETENSÃO. ANULAÇÃO DOS TERMOS ILEGALMENTE IMPOSTOS E MANUTENÇÃO DO INICIALMENTE PACTUADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 112 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 30 A 35 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINALMENTE OFERECIDO ROBUSTAMENTE COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos.
2. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).
3. Conforme definido na Súmula no 479 do STJ, atuando a seguradora como instituição financeira, fornecendo empréstimo consignado ao consumidor, e verificada a ocorrência de fortuito interno em razão da nítida falsidade das assinaturas registradas nos contratos, cabível sua responsabilização pelos danos materiais e morais (in re ipsa) decorrentes do ilícito, fundada nos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, não se cogitando em excludente de responsabilidade.
4. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado.
5. Demonstrada, de forma robusta, a existência de oferta anterior na qual acreditou o consumidor estar formalizando mediante o preenchimento de contrato sob orientação da correspondente bancária, em todos os seus termos, e declarada a vontade de manter o pacto originalmente oferecido, cabível sua manutenção, nos termos do art. 112 do Código Civil e artigos 30 a 35 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Apelação da ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida.